Tribunal: TJMT
Processo: 1039930-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039930-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), FRANCISCO HOLANILDO SILVA LIMA - CPF: 918.157.201-82 (PACIENTE), JEFERSON WAGNER RAMOS - CPF: 571.652.111-87 (PACIENTE), GUSTAVO SAMPAIO DE SIQUEIRA - CPF: 844.083.321-00 (PACIENTE), MATHEUS DEL NEGRO OLIVEIRA - CPF: 046.371.311-70 (PACIENTE), IZAIAS MAMORE DE SOUZA - CPF: 182.033.021-49 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. OPERAÇÃO "POÇO SEM FUNDO". AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO OU FUNDAMENTAÇÃO SUPERVENIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias que manteve medidas cautelares alternativas à prisão no âmbito de investigação criminal instaurada na denominada “Operação Poço Sem Fundo”, que apura supostos crimes contra a administração pública relacionados à execução de contratos firmados entre os anos de 2020 e 2023 no âmbito da METAMAT e da SEDEC-MT. O pedido fundamenta-se na alegada ausência de prorrogação das medidas cautelares e de decisão judicial que justifique sua manutenção após o término de sua vigência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda de objeto do
habeas corpus
em relação a um dos pacientes por decisão anterior; (ii) definir se a manutenção das medidas cautelares impostas aos demais pacientes configura constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação atual e pedido de prorrogação pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. A ordem impetrada quanto a um dos pacientes já havia sido concedida em outro
habeas corpus
, razão pela qual não se conhece do
writ
nesse ponto.

4. As medidas cautelares foram impostas com prazo de vigência que se exauriu sem pedido de prorrogação ou decisão judicial que renovasse ou fundamentasse sua continuidade.

5. A ausência de manifestação judicial sobre a renovação das cautelares implica sua subsistência indevida, em afronta ao princípio da necessidade atual das medidas.

6. A inércia dos órgãos responsáveis pela investigação e a inexistência de fatos novos indicativos de risco processual ou reiteração delitiva afastam a necessidade de manutenção das medidas.

7. A jurisprudência da Corte exige contemporaneidade e fundamentação atualizada para a manutenção de quaisquer medidas cautelares de natureza restritiva, inclusive as diversas da prisão.

IV. Dispositivo

8. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A ausência de pedido de prorrogação e de decisão judicial fundamentada após o término do prazo de vigência de medidas cautelares alternativas à prisão configura constrangimento ilegal.

2. A manutenção de medidas cautelares sem demonstração de sua atual necessidade ou adequação viola os princípios da proporcionalidade e da legalidade no processo penal.

3. Não se conhece do
habeas corpus
em relação ao paciente que já obteve decisão anterior com idêntico objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 319 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1035810-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 30.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1039930-54.2025.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO HOLANILDO SILVA LIMA, JEFERSON WAGNER RAMOS, GUSTAVO SAMPAIO DE SIQUEIRA, MATHEUS DEL NEGRO OLIVEIRA, IZAIAS MAMORE DE SOUZA
IMPETRANTE: RONY DE ABREU MUNHOZ

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Francisco Holanildo Silva Lima, Izaias Mamore de Souza, Jeferson Wagner Ramos, Gustavo Sampaio de Siqueira
e
Matheus Del Negro Oliveira
, contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias que, nos autos do incidente no 1005164-43.2025.8.11.0042, mantem medidas cautelares alternativas de (i) suspensão do exercício de função pública, (ii) proibição de acesso às dependências administrativas e a todos os prédios da Companhia Mato-grossense de Mineração (METAMAT) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC-MT) e, (iii) proibição de manutenção de contato com os demais investigados, no âmbito da denominada “Operação Poço Sem Fundo”, que apura o cometimento de crimes contra a administração pública.

O impetrante alega, em síntese, que não há fundamentação para manutenção das medidas cautelares alternativas, posto que o prazo se exauriu sem que houvesse pedido de prorrogação pelo órgão ministerial de primeiro grau ou pronunciamento do juízo sobre o assunto.

Requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as medidas cautelares alternativas à prisão (id. 328078356).

O pedido liminar foi deferido (id. 328331354), tendo a autoridade, indicada como coatora, prestado informações (id. 329947889).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda (id. 336159366).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab initio
, verifico que, no que se refere ao paciente
Francisco Holanildo Silva Lima
, a ordem ora almejada foi concedida no âmbito do
habeas corpus
no 1036157-98.2025.8.11.0000, razão pela qual, não conheço do
writ
respectivo.

Quanto aos demais, visualizo o preenchimento das condições de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do
habeas corpus
nesse ponto.

As medidas impugnadas inserem-se no bojo do Inquérito Policial no 20/2024 – DECCOR [Operação Poço Sem Fundo], instaurado para apurar supostos crimes de peculato, lavagem de capitais, fraude à licitação e associação criminosa, imputados, em tese, a agentes públicos vinculados à METAMAT e a particulares contratados, no âmbito da execução de contratos administrativos firmados entre os anos de 2020 e 2023, na execução da ação orçamentária estadual no 2239, voltada à perfuração de poços artesianos profundos em comunidades rurais.

Em relação aos pacientes [todos do quadro de funcionários da METAMAT] a Autoridade Policial lhes apontou a prática de condutas como: atuação na formalização de demandas genéricas, organização ineficiente dos contratos, expedição de ordens de serviços genéricas, tal como especificado no quadro apresentado na exordial (id. 328078356, pág. 3).

Sendo assim, em decisão de 05.05.2025, o juízo singular impôs as seguintes medidas cautelares alternativas em desfavor dos pacientes:
(i)
suspensão do exercício de função pública,
(ii)
obrigação de comparecimento periódico em juízo, no bojo da denominada “Operação Poço Sem Fundo”, que apura o cometimento de crimes contra a administração pública,
(iii)
proibição de acesso às dependências administrativas e a todos os prédios da Companhia Mato-grossense de Mineração (METAMAT) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC-MT),
(iv)
proibição de manutenção de contato com os demais investigados e,
(v)
proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial, com entrega de passaporte (id. 192780503 – autos no 1005164-43.2025.8.11.0042).

Posteriormente, no julgamento do
habeas corpus
no 1020883-94.2025.8.11.0000, em 08.08.2025, em relação aos pacientes Jeferson Wagner Ramos, Gustavo Sampaio de Siqueira e Matheus Del Negro Oliveira, foram mantidas apenas as medidas de
(i)
suspensão do exercício de função pública,
(ii)
proibição de acesso às dependências administrativas e a todos os prédios da Companhia Mato-grossense de Mineração (METAMAT) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC-MT),
(iii)
proibição de manutenção de contato com os demais investigados e, acrescida a medida alternativa de
(iv)
obrigação de comparecimento a todos os atos processuais.

Quanto ao paciente Izaias Mamore de Souza, no julgamento do
habeas corpus
no 1021714-45.2025.8.11.0000, em 02.09.2025, também foram mantidas apenas as medidas retrotranscritas.

Constata-se que as medidas cautelares alternativas impostas aos pacientes tiveram sua vigência exaurida em 01.11.2025, sem que houvesse, até o presente momento, qualquer pedido de prorrogação formulado pelo órgão ministerial no âmbito do incidente processual.

Verifica-se, ainda, a ausência de manifestação específica do juízo, a respeito dessas medidas, posteriormente à referida data, de modo as restrições cautelares permanecem registradas nos autos, embora sem decisão atual que renove ou justifique sua subsistência.

Além disso, conforme informado pela autoridade coatora, não há nos autos qualquer notícia de descumprimento das medidas por parte dos pacientes.

Nessa perspectiva, não há indícios robustos de que, no atual estágio da persecução penal, a manutenção das medidas constritivas ainda produza efeitos úteis ao caso.

A ausência de necessidade atual para a manutenção das medidas também se evidencia quando se observa a orientação consolidada nesta Corte a respeito da imprescindibilidade de contemporaneidade na renovação de qualquer providência de natureza cautelar.

Ainda que o precedente a seguir citado trate de prisão temporária, o raciocínio nele assentado é perfeitamente aplicável às medidas diversas da prisão, consideradas a natureza cautelar comum e a finalidade instrumental que compartilham.

Nesse sentido:

“(...) 1. A prisão temporária perde sua validade quando, decorrido lapso temporal significativo desde sua decretação, não houver demonstração de contemporaneidade nem de necessidade atual para a sua manutenção. (...).”
(TJMT, N.U 1035810-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 30.10.2025).

Isso porque, sob a ótica da necessidade de resguardar a instrução criminal, verifica-se que a autoridade policial já dispôs de tempo hábil para a colheita dos elementos documentais pertinentes, tanto por meio das buscas realizadas na residência dos pacientes quanto na sede da METAMAT.

Além disso, escoado o prazo de vigência das medidas cautelares há mais de um mês [considerando a data de elaboração deste voto] e inexistindo, até o momento, qualquer requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, titular da futura ação penal, ou da autoridade policial, no sentido de pleitear a prorrogação das cautelas ou a adoção de outras providências, não subsiste razão lógica para a sua manutenção.

A inércia dos órgãos responsáveis pela condução da investigação reforça a conclusão de que as constrições deixaram de se mostrar necessárias e proporcionais no atual contexto processual.

Diante disso, verifica-se que a continuidade das medidas cautelares alternativas não encontra amparo em fundamentos atualizados e individualizados, sobretudo porque a investigação dispõe dos elementos técnicos que motivaram a sua decretação, e não foi demonstrada qualquer conduta dos pacientes, após a imposição das cautelas, que indique risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Assim, ausente a imprescindibilidade das constrições no presente momento, e considerando o esgotamento do prazo inicialmente fixado sem prorrogação por parte do órgão ministerial de primeiro grau ou da autoridade policial, impõe-se o reconhecimento do constrangimento ilegal, devendo as medidas cautelares alternativas ser revogadas.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
writ
e, no mérito,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
para
revogar
as medidas cautelares alternativas à prisão, em desfavor dos pacientes,

sendo que, aqueles que retornarem às funções públicas no âmbito da METAMAT estão proibidos de atuar nos contratos e processos de contratação sob investigação
, sem prejuízo de eventual nova aplicação, diante da necessidade e adequação em uma hipótese concreta, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT para que dê cumprimento à presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025